Tribunal: TJES
Processo: 5006333-56.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006333-56.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ENEDINA DE JESUS LIMA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006333-56.2021.8.08.0030

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: ENEDINA DE JESUS LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. SEQUELAS DE AVC HEMORRÁGICO. SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. SOLIDARIDADE ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE.
TEMA 793. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1. Tese da parte autora:
A requerente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que ficou com grave sequela motora decorrente de doenças cerebrovasculares, sendo necessária a realização de fisioterapia motora domiciliar (3x/semana). Busca, assim, seja liberado o atendimento em questão. Foram ofertadas contrarrazões no ID 5089947.
2. Tese da parte requerida
: Argui preliminar de ilegitimidade passiva, basicamente ao argumento de que se trata de atribuição do Município de Linhares. No mérito, reitera apenas o fato de não ser responsável por autorizar as sessões de fisioterapia. Apresentou recurso inominado no ID 2287287 alegando a sua ilegitimidade, ou, a necessidade de condenação subsidiária.
3. Sentença
: “Ante o exposto, RATIFICO a DECISÃO de ID 10116206 e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES providenciem e forneçam à parte autora ENEDINA DE JESUS LIMA o(a) devido(a) tratamento de saúde com “FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR” prescritos no receituário acostado aos autos, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. No mérito, é o caso de reforma parcial do julgado.
A priori
é importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior. Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços. Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde. No caso em tela, conforme laudo anexado ao ID 2287208, a autora possui sequelas de um AVC hemorrágico, sendo que o médico assistente orientou sessões de fisioterapia motora domiciliar, como forma de melhor atender ao seu quadro clínico. Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão, é o caso de se garantir, pelo Estado e pelo Município, as sessões de fisioterapia pleiteadas pela recorrida. Dito isso, como o recorrente, na prática, pugna pela aplicação da tese firmada no Tema 793 do STF (subsidiariedade), e, considerando, que o fornecimento de fisioterapia domiciliar é matéria de atenção básica, ou seja, de atribuição dos Municípios, na forma do art. 19-I, da lei n. 8.080/90 c/c portaria n. 825/2016 do Ministério da Saúde, necessária a reforma parcial da sentença para reconhecer o referido ponto, em obediência ao precedente vinculante do STF, posto que o Município encontra-se ocupando o polo passivo da demanda, possibilitando a aplicação do referido entendimento sem ofensa as normas processuais básicas.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença deva, num primeiro momento, ser direcionada ao Município requerido (Tema 793 do STF), e, caso não haja atendimento, a mesma pode vir a ser direcionada contra o Estado recorrente. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)